Tribunal: TJPA
Processo: 0804296-60.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804296-60.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GEORGIO ALEX FERREIRA GANGORRA

AGRAVADO: AQUALAND SUITES EMPRENDIMENTOS SPE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804296-60.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: GEORGIO ALEX FERREIRA GANGORRA

AGRAVADO: AQUALAND SUITES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA – EPP

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu pleito de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas decorrentes de contrato de promessa de compra e venda imobiliária, bem como pedido de abstenção de cobranças e de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito. O agravante sustenta dificuldades financeiras supervenientes e alegada abusividade contratual, especialmente quanto à cobrança de comissão de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para determinar a suspensão das obrigações contratuais e dos atos de cobrança relacionados ao contrato objeto da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. As alegações relativas à abusividade contratual, à cobrança de comissão de corretagem e à pretensão de rescisão contratual demandam análise aprofundada das cláusulas pactuadas e do conjunto probatório, inviável em sede de cognição sumária.

5. A mera alegação de dificuldade financeira superveniente não autoriza, por si só, a suspensão automática das obrigações contratuais livremente assumidas.

6. Não restou demonstrado risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que eventual procedência da demanda originária permitirá posterior recomposição patrimonial.

7. Ausentes elementos capazes de evidenciar ilegalidade, teratologia ou manifesta contrariedade aos elementos constantes dos autos, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade de parcelas decorrentes de contrato de promessa de compra e venda imobiliária exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Alegações de abusividade contratual e rescisão de contrato imobiliário que demandem dilação probatória não autorizam, em regra, a concessão de tutela antecipada em sede de cognição sumária. 3. A mera alegação de dificuldade financeira superveniente não constitui fundamento suficiente para suspensão imediata das obrigações contratuais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0804296-60.2026.8.14.0000; Agravante: GEORGIO ALEX FERREIRA GANGORRA; Agravado: AQUALAND SUITES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA – EPP; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por GEORGIO ALEX FERREIRA GANGORRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Tutela Antecipada nº 0902265-79.2025.8.14.0301, ajuizada em face de AQUALAND SUITES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA – EPP.

A decisão recorrida deferiu os benefícios da gratuidade processual ao requerente e indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na origem, por meio do qual o autor pretendia a suspensão imediata do pagamento das parcelas remanescentes oriundas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Segundo consignado pelo Juízo a quo, o autor afirmou ter celebrado contrato no valor total de R$ 38.990,00, mediante pagamento de sinal correspondente a R$ 3.899,00, com parcelamento do saldo remanescente. Alegou que, embora tenha cumprido regularmente suas obrigações contratuais, passou a enfrentar dificuldades financeiras supervenientes, razão pela qual buscou a rescisão do ajuste, encontrando resistência da parte ré.

Sustentou, ainda, a existência de cobrança indevida de comissão de corretagem, sem informação prévia ou consentimento expresso, circunstância que, em seu entendimento, configuraria prática abusiva e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

O magistrado de origem, todavia, entendeu não estarem demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destacou que a continuidade das cobranças, por si só, não configuraria prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sobretudo porque eventual recomposição financeira poderia ser analisada ao final da demanda, caso reconhecido o direito da parte autora.

Acrescentou, ainda, que as alegações relativas à abusividade contratual, à cobrança de comissão de corretagem e à suposta onerosidade excessiva demandariam dilação probatória e observância do contraditório, razão pela qual indeferiu a tutela antecipada e determinou a citação da parte requerida.

Em suas razões recursais colacionadas ao id 34008607, o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela provisória. Afirma, ainda, a tempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão agravada foi disponibilizada em 04/02/2026, bem como a dispensa do recolhimento do preparo, em razão do deferimento da justiça gratuita na origem.

No mérito, aduz que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a agravada e efetuou diversos pagamentos, porém, diante de dificuldades financeiras supervenientes, buscou promover a rescisão contratual. Sustenta que a agravada teria resistido injustificadamente ao distrato e mantido cobranças mesmo após instaurada a controvérsia judicial.

Alega, também, a existência de indícios de abusividade contratual, especialmente quanto à cobrança de comissão de corretagem sem informação prévia e clara, em afronta às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a probabilidade do direito estaria evidenciada pelo direito potestativo à rescisão contratual e pela alegada abusividade da conduta da agravada.

Afirma não ser razoável exigir que o consumidor permaneça adimplindo parcelas vincendas de contrato cuja rescisão pretende discutir judicialmente. Aduz que o perigo de dano decorreria da manutenção das cobranças, do comprometimento de seu mínimo existencial e do risco de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade e da cobrança das parcelas vincendas decorrentes do contrato objeto da ação originária, até o julgamento final da demanda, bem como a abstenção de qualquer ato de cobrança, judicial ou extrajudicial, e a proibição de inscrição ou manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo, com a reforma definitiva da decisão recorrida e confirmação da tutela recursal.

Distribuído o recurso, foi proferida decisão monocrática ao id 34141770, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo.

Na oportunidade, consignou-se, em juízo de cognição sumária, a ausência dos pressupostos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, por não se verificar, naquele momento processual, probabilidade evidente de provimento do recurso, uma vez que as teses relativas à rescisão contratual, restituição de valores e alegada abusividade demandariam exame aprofundado do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais.

Também se registrou não estar evidenciado risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, pois a mera continuidade da exigibilidade contratual, decorrente de instrumento cuja validade ainda seria apreciada pelo Juízo de origem, não configuraria, de plano, situação excepcional apta a justificar a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida.

Conforme certidão de id 36069733, não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Tutela Antecipada nº 0902265-79.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas oriundas de contrato de promessa de compra e venda imobiliária, bem como na abstenção de atos de cobrança e negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, sob o argumento de que estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegada abusividade contratual, da cobrança de comissão de corretagem sem prévia informação e da superveniente impossibilidade financeira de manutenção do contrato.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a tutela provisória possui caráter excepcional, sendo imprescindível a demonstração simultânea da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e do perigo de dano concreto e iminente.

No caso em exame, não se constata, ao menos em sede de cognição sumária própria deste momento processual, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida.

Com efeito, observa-se que o agravante busca, em essência, a suspensão imediata das obrigações contratuais assumidas em instrumento de promessa de compra e venda imobiliária, sustentando a existência de dificuldades financeiras supervenientes e supostas cláusulas abusivas.

Entretanto, a mera alegação de incapacidade financeira superveniente não se revela suficiente, por si só, para autorizar a suspensão automática das obrigações livremente pactuadas, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado.

Isso porque a controvérsia instaurada demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais, da dinâmica negocial estabelecida entre as partes, da regularidade da cobrança de comissão de corretagem e da própria extensão dos direitos e deveres decorrentes da avença firmada, circunstâncias que exigem dilação probatória e observância do contraditório.

Nesse contexto, a pretensão recursal confunde-se, em larga medida, com o próprio mérito da ação originária, circunstância que recomenda prudência na concessão de provimento jurisdicional satisfativo em caráter precário.

Ademais, no que se refere ao perigo de dano, também não se verifica situação concreta apta a justificar a intervenção excepcional deste Tribunal.

A continuidade das cobranças decorrentes de contrato cuja validade ainda se encontra sob discussão judicial não configura, automaticamente, dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque eventual reconhecimento futuro da procedência da pretensão autoral permitirá a adequada recomposição patrimonial pelas vias ordinárias.

Ressalte-se, ainda, que o agravante não apresentou prova concreta de iminente negativação de seu nome ou de adoção efetiva de medidas constritivas extraordinárias capazes de evidenciar risco imediato à sua esfera jurídica.

Importa consignar que o Juízo de origem apreciou adequadamente os elementos até então constantes dos autos, concluindo, com acerto, pela inexistência dos pressupostos legais necessários à concessão da tutela de urgência.

Assim, ausente ilegalidade, teratologia ou manifesta contrariedade aos elementos de prova já produzidos, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em observância, inclusive, ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado natural da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 16/06/2026